Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005362-17.2022.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva
Agravado: Espólio de Nelin Alves da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Claudia Maria Fausta Gonçalves e Victoria Katrini Fausta da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Alvará Judicial no 1001773-91.2022.8.11.0040, proposta em face do Espólio de Nelin Alves da Silva, que indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados em conta de titularidade do de cujus.
Inconformadas, sustentam o equívoco da decisão recorrida. Narram, as agravantes, que são companheira e filha do falecido, que veio a óbito em 06.12.21, deixando como patrimônio um veiculo automotor, alienado fiduciariamente, e uma conta poupança com crédito no valor de R$ 26.028,89 (vinte e seis mil e vinte e oito reais, e oitenta e nove centavos), cujo valor buscam levantar para quitar despesas do funeral e eventual inventário do bem móvel.
Asseveram que são as únicas herdeiras e sucessoras do morto, e que pelo fato do veiculo ser de titularidade da instituição financeira, por força de alienação fiduciária, não existe bem a ser inventariado no momento, por isso postulam autorização judicial, mediante alvará, para sacar o valor existente na conta poupança do falecido.
A par de tais argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, para que seja determinada a imediata liberação do valor depositado na conta poupança de titularidade do de cujus.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de pedido de expedição de alvará judicial para saque de valores depositados em conta poupança de titularidade do de cujus – Nelin Alves da Silva
Insurgem-se as agravantes, contra o pronunciamento da togada a quo que determinou a emenda a inicial para que promovam a conversão da ação de alvará em inventário ou arrolamentos sob pena de extinção.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, à vista da taxatividade mitigada reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente, considerando o evidente prejuízo à parte agravante em eventual extinção do procedimento, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conheço, pois do presente instrumento.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou a togada a quo, o de cujus deixou bem móvel a inventariar, o que implica na necessidade de conversão da ação em arrolamento ou inventário, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial.
Dessarte, ainda que se trate de bem objeto de alienação fiduciária, necessário o arrolamento/inventario do bem, ante a possibilidade de convalidação da propriedade em nome do devedor, na hipótese de eventual clausula de seguro prestamista no contrato de financiamento, ou a transmissão dos direitos aos sucessores, incabível pela via do procedimento de jurisdição voluntária.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito ativo.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias. Dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, nos ditames da lei processual civil, sob pena de nulidade.
P.I
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator